Tribunal: TJSP
Processo: 0011570-62.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Desclassificação para a forma tentada – Impossibilidade – Penas e regime inicial adequados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011570-62.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBSON NERY DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0011570-62.2016 São Paulo
Apelante: Robson Nery dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.639
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado Desclassificação
para a forma tentada Impossibilidade Penas e regime inicial
adequados Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 209/211, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ROBSON NERY DOS
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
252/262), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para
a forma tentada e a modificação do regime inicial para cumprimento
de pena para a aberto, com a aplicação do instituto da detração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
3
Requer, ainda, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.072/90.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 265/271, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 285/297).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal,
pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 2 de dezembro
de 2016, por volta de 9h, na Rua Cel. Ferreira Braga, 279, mediante
emprego de violência contra obstáculo, dano num portão, subtraiu,
para sim, uma bolsa térmica e um carregador de celular da vítima
Marcos Roberto Paulino de Souza.
Conforme
consta
da
exordial
acusatória,
valendo-se força o recorrente quebrou o portão da casa da vítima,
ingressando do imóvel, oportunidade em que subtraiu uma bolsa
térmica e um carregador de celular.
O vizinho do ofendido presenciou a cena e
acionou a polícia que, nas imediações, prendeu o acusado,
recuperando a res (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelos seguranças
do banco vítima, pelos ofendidos e pelas testemunhas, tanto perante
a autoridade policial como em Juízo (fls. 06/09 e mídia digital), foram
suficientes para atestar a prática do furto qualificado, quanto à sua
ocorrência e autoria. Além disso, a materialidade dos dois crimes
previstos no artigo 155, § 4o, incisos I, do Código Penal restou
comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 20/24, auto
de exibição, apreensão e entrega de fls. 25 e laudo pericial
constatando o rompimento de obstáculo de fls. 183/191.
Com efeito, a vítima apesar de não ter
presenciado o ocorrido, confirmou a propriedade dos bens
encontrados em poder do recorrente (mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de furto, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal:
“Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de furto merece especial valor. Normalmente por
desconhecer o autor do crime, a vítima busca com suas
declarações colaborar para apuração da verdade, isenta
de interesse escuso na punição gratuita e indevida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
5
inocentes. Confira-se: Consigne-se, a respeito, que a
palavra da vítima, em crimes patrimoniais, normalmente
praticados na clandestinidade, é de extrema valia,
especialmente quando descreve com firmeza o modus
operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que
praticou o delito, uma vez que seu único interesse é
identificar o verdadeiro culpado. (STJ - HC: 328191 SP
2015/0150766-4, Relatora: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, j. 26.06.2015, DJe 01/07/2015). No mesmo
sentido:
RJDTACRIM18/194;
JUTACRIM
86/226)”.
(TJSP, Apelação Criminal no 30011180-75.2013, Rel.
Gilberto Ferreira da Cruz, j. em 10/05/2018).
Corroborando a versão dos fatos trazida na
peça inaugural, a testemunha presencial, Claudio, vizinho da vítima, a
qual reconheceu o recorrente como autor do delito, em todas as
oportunidades em que foi ouvido descreveu os acontecimentos em
perfeita sintonia, dizendo que presenciou o momento em que o
acusado ingressou na residência do ofendido, subtraiu os bens que se
encontravam no quintal e evadiu-se. Após acionar a polícia, o réu foi
preso na posse dos bens (cf. fls. 11 e mídia digital).
Interrogado, em juízo, o insurgente afirmou que
os bens apreendidos eram de sua propriedade, negando seu
envolvimento na empreitada criminosa (cf. mídia digital).
Ora, além do vizinho da vítima ter presenciado
os acontecimentos e o ofendido reconhecido os objetos subtraídos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
6
certo é que, conforme laudo pericial, houve arrombamento da porta da
residência do ofendido, o que corrobora a versão trazida na exordial
acusatória.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar ter sido o apelante o autor do furto
qualificado, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Do mesmo modo, não há que se falar em
reconhecimento da forma tentada, como postula a defesa, na medida
em que o apelante deteve a res furtiva, mesmo que por breve
momento, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para
configuração do delito.
Tal entendimento encontra supedâneo na
jurisprudência pacífica das Colendas Cortes Superiores, que
consagraram a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento
da consumação do crime de furto, segundo “a qual o delito de furto se
consumo no momento da inversão da posse do bem, tornando-se o
agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma
mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima” (STF, HC 89389/SP, Rel. Min. Ellen
Gravie, j. em 27/05/2008; STJ, AgI no AREsp 1012883/ES, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 25/04/2017).
Inviável, ainda, a alegação de que não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
7
possível a consumação do delito, pois o vizinho presenciou a
empreitada criminosa. Isso porque, o apelante conseguiu deixar a
residência na posse dos bens subtraídos, tendo sido abordado e
preso fora do imóvel.
Outrossim, as reprimendas foram fixadas em
montante este adequado para a reprovação e prevenção do crime
praticado pelo recorrente, sofrendo pequena elevação apenas na
segunda etapa da dosimetria em razão do recorrente ser reincidência,
nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal, não
merecendo reparo em seu quantum, bem como deve ser mantido o
regime inicial semiaberto.
Ora, o fato do recorrente ser reincidente
justifica a adoção de regime mais gravoso.
Ademais, quanto ao pedido de aplicação do
instituto da detração penal, inviável seu acolhimento por se tratar de
matéria afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante
prevê expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no
7.210/84, especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos
autos do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas.
Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou
qualquer outra medida atinente ao Juízo das Execuções. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
8
sentido, é o entendimento desta 15a Colenda Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se
impõe
-
Impossibilidade
de
absolvição
e
desclassificação para artigo 28, da Lei 11.343/06
Penas readequadas - Regime inicial fechado devido -
Detração - Competência Juízo das Execuções -
Recurso provido em parte.” (Apelação Criminal no
0058248-81.2015, j. em 1o/09/2016).
“ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e
autoria comprovadas. Depoimentos das vítimas em
harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus
isolada. Condenação mantida Penas fixadas com
critério Regime inicial fechado Detração penal.
Descabimento. Matéria de conhecimento do Juízo
da Execução Apelo desprovido.” (Apelação criminal no
0004645-90.2014, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
28/04/2016).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação. Decisão dos
jurados em consonância com as provas produzidas.
Legítima defesa não demonstrada. Qualificadora
consistente
no
motivo
torpe
bem
delineada.
Condenação que se sustenta. Dosimetria da pena que
não comporta alteração. Manutenção do regime
fechado. Análise da detração que compete ao Juízo
das Execuções Criminais. Artigo 66, inciso III, da lei
n.
7.210/84.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Criminal
no
9000013-30.2013, Rel. Des. Camargo Aranha Filho j.
em 28/04/2016).
Finalmente, inviável o pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei 8.072/90, eis que o crime ora em comento
não é hediondo ou equiparado a hediondo, o que afasta a possível
aplicação do artigo 2o da referida lei.
Importante consignar, outrossim, que o Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011570-62.2016.8.26.0635 - Voto no 19.639
9
Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de repercussão geral: “É
inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2o, parágrafo 1o,
da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador,
quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33
do Código Penal”.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. decisão de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator